Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. COMETIMENTO DO PRESENTE CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. PEDIDO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8, CONFORME RECOMENDA A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁIRA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, o depoimento de testemunha policial que participou das investigações, a confissão judicial de um dos réus e a prova pericial, confirmam a prática, pelos apelantes, de delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a respectiva apreensão do artefato utilizado para que se ateste a potencialidade lesiva, mormente, se existentes outros elementos de probatórios que a comprovem, sendo que, no caso, a palavra da vítima, efetivamente, demonstrou que houve o emprego de arma de fogo para a prática delitiva, o qual foi suficiente para fomentar a violência/grave ameaça exigida para a subtração do bem. 2.1. O ônus da prova, no que tange à utilização de simulacro de arma de fogo para a prática do delito, incumbe a quem alega, no caso, a Defesa, consoante o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Inviável o afastamento da circunstância judicial atinente à culpabilidade, pois evidenciado que o réu praticou o presente crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, uma vez que é maior a reprovação da conduta, pois demonstra a ousadia e menosprezo do agente pela Justiça e indica que a sanção estatal não está surtindo efeito desejado em frear o ímpeto delitivo.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto). Pena-base mantida.
5. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.